Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes em face de deliberação que jugou suas contas irregulares e os condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de realização de gastos sem comprovação da prestação de serviços nas obras de ampliação do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Roberto Jung Santos, pela Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos e por Tecnosolo Engenharia S.A. em Recuperação Judicial ao Acórdão 1102/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar os embargantes que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. dar ciência dessa deliberação aos embargantes.